Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710306-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Luiz Pereira Gomes Maria dos Remedios Sampaio Gomes Embargados: Julyana Mendes Santos Roberto Mendes Santos Froylan Pinto Santos Filho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Pereira Gomes e Maria dos Remedios Sampaio Gomes (Id. 27834425) contra o acórdão (Id. 27538091) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelos ora embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator